Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707002-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO SANTOS CAETANO IMPETRANTE: LORRAYNE MARQUES MOREIRA MACEDO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente BRUNO SANTOS CAETANO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. A impetrante informa que o paciente foi condenado, nos autos da ação no 0712794-56.2022.8.07.0006, como incurso nas penas do 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (causar incêndio em casa habitada ou destinada a habitação), sendo fixada a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão, e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado. Sustenta que o paciente objetivava por fim à própria vida ao atear fogo no imóvel de propriedade de seu avô e não tinha a intenção consciente de provocar perigo à incolumidade pública, razão pela qual deve ser absolvido ou deve haver a desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano. Aponta que, acaso mantida a condenação, é cabível a mudança do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, uma vez que a conduta, em momento nenhum, buscou fazer o mal a quem quer que fosse, nem ao proprietário de direito do imóvel. Destaca a condição da saúde mental do paciente torna o cumprimento da pena em regime fechado desproporcional, especialmente porque os maus antecedentes considerados não representam graves condutas a ofertarem risco à coletividade, tampouco à própria família. Aduz que, na dosimetria, caso mantida a condenação pelo crime de incêndio, deve-se afastar a majoração de 1/3 na terceira fase, pois ausente situação apta a expor o perigo à vida de um número indefinido de pessoas, tampouco a vontade de fazê-lo. Argumenta que o grave quadro psiquiátrico do paciente, (quadro depressivo severo com tendências suicidas) autoriza a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ante a imprescindível necessidade de tratamento médico. Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em razão do grave quadro psiquiátrico, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem para absolver o paciente, ou desclassificar a conduta para o crime de dano (art. 163 do CP), ou, mantida a condenação pelo crime de incêndio, que a dosimetria da pena seja revisada quanto às fases 1 e 3 da fixação da pena, para reduzir a pena e convertê-la em pena restritiva de direitos, ou caso persista a condenação em regime fechado, que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus merece conhecimento parcial. O habeas corpus não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. No caso dos autos, as provas dos autos geraram o decreto condenatório, que foi mantido em grau recursal (Acórdão 1780097) e transitado em julgado (em 26/03/2024) pelo crime de incêndio, não havendo que se falar, em tese, em ilegalidade manifesta, notadamente porque nenhum elemento novo foi informado. Verifica-se que as teses defensivas expostas nesse habeas corpus foram apreciadas pela e. 1a Turma Criminal ao julgar o recurso de apelação, cujo Acórdão no 1780097 foi assim ementado: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXISTÊNCIA. DÚVIDA DE HIGIDEZ MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOLO SUBJETIVO. DE PROVOCAR INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise do pedido acerca da aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase diz respeito ao mérito do recurso, razão pela qual, estando presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, este deve ser integralmente conhecido. 2. Não havendo indícios que possam levantar dúvidas acerca da higidez mental do agente, a suposta incapacidade do réu em entender o caráter ilícito do fato não enseja, sem comprovação, a sua absolvição. 3. Apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de absolver ou reduzir a pena do acusado, nos termos do art. 28 do Código Penal. Restando constatada a embriaguez voluntária do réu, bem como a sua plena consciência que não poderia consumir bebida alcoólica em combinação com medicamentos prescritos, deve ser afastada a possibilidade de a embriaguez alterar as circunstâncias do delito. 4. Se o dolo do agente foi o de provocar o incêndio, com a ciência de que, com esta prática, pode expor perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, não deve ser acolhido pleito desclassificatório para o crime de dano. 5. Diante da existência de uma circunstância agravante (reincidência) e uma circunstância atenuante (confissão espontânea), deve haver a sua compensação integral, não havendo aumento ou diminuição da pena-base. Precedentes do STJ. 6. Na segunda fase da dosimetria, ainda que presente circunstância atenuante, não se permite que sua aplicação enseje pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ e Tema 158, STF). 7. Negou-se provimento ao recurso de apelação. (Acórdão 1780097, 0712794-56.2022.8.07.0006, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.) Logo, ausente hipótese de cabimento do habeas corpus quanto à revisão da condenação e da dosimetria, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, a não admissão do presente habeas corpus, nesses pontos, é medida que se impõe. Conheço do habeas corpus quanto ao pedido de prisão domiciliar. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. O artigo 318 do CPP permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave. No caso em tela, a impetrante não se desincumbiu do ônus processual de comprovar as alegações. Uma vez que requer a concessão da prisão domiciliar justificada por doença grave, faz-se imprescindível a juntada de laudos médicos atestando a condição de saúde do paciente, bem como a manifestação da Equipe de Saúde Prisional que não é possível fornecer o tratamento adequado ao paciente no sistema prisional. Nesse sentido: TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREI-TO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHI-DOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. CON-DIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICI-ÊNCIA PARA REVOGAR A PRISÃO. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE DIABETES. AUSÊN-CIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CON-DIÇÃO DE SAÚDE. HABEAS CORPUS CO-NHECIDO E DENEGADO. [...] 3. Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, somente se autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando se tratar de pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave. 3.1. Não havendo prova nos autos a respeito da efetiva condição de saúde do paciente, a sua gravidade, a imprescindibilidade de cuidados especiais ou, ainda, da incapacidade do sistema penitenciário de prover a assistência médica necessária, inviável a concessão da ordem de habeas corpus. [...]. (Acórdão 1856323, 07171313820248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verificam, em linha de princípio, ilegalidades que justifiquem a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora